Tribunal: STF
Processo: HC 219309
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carolina Paquiel, em favor de Edee Marconi Nery Evangelista, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 163.704/MG.



    A impetrante narra que o paciente foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado pela prática do crime descrito no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Foi-lhe indeferido o direito de recorrer em liberdade. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 



    Alega constrangimento ilegal, pois é inconstitucional a execução imediata das condenações no tribunal do júri nos casos em que a pena seja superior a 15 anos. (eDOC 1, p. 2)



    Sustenta que o paciente respondia ao processo em liberdade desde o início, por isso sua prisão é desnecessária. Afirma que o art. 492, I, e, do CPP não é aplicável ao caso, nos termos do art. 5º, XL, da CF/88. Destaca que o caso em questão deve ser pautado pelo julgamento das ADCs . 43, 44 e 54, em que se vedou a execução antecipada de pena. (eDOC 1, p. 2)



    Aduz ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, pois passaram-se 11 anos da data do fato para a decretação da prisão. (eDOC 1, p. 2) 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da liberdade provisória mediante imposição de medidas cautelares diversa da prisão, com a imediata expedição do respectivo alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.235.340, formou maioria no sentido de permitir a execução provisória da pena nos crimes de competência do Júri.



    Registre-se, ainda, que não foi determinado o sobrestamento de nenhum feito, tampouco há razoabilidade em se aguardar o trânsito em julgado do acórdão.



    Ante o exposto, ressalvado meu entendimento pessoal, denego a ordem. (ar. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente